Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão, contradição e obscuridade no aresto, requerendo a atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria. Sustentam haver vícios quanto ao não pronunciamento sobre a alegada ilegitimidade da agravante para interpor o recurso. Argumentam sobre o valor do inventário ser vultoso, não sendo, portanto, razoável a consideração da hipossuficiência do espólio, muito menos concessão da gratuidade de justiça à herdeira embargada, a qual não é responsável pelo pagamento das dívidas do espólio.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Da ilegitimidade. 3.1. No caso dos autos, o acórdão foi claro ao mencionar a legitimidade da parte embargada de requerer o benefício pretendido. Isso porque, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de, nos casos em que envolvam o espólio, seja concedida gratuidade de justiça, fazendo-se necessária análise das condições econômicas e financeiras da inventariante e dos herdeiros, independentemente do valor do espólio. Portanto, não assiste razão os embargantes.
4. Do mérito. 4.1. Na hipótese, a embargada é menor impúbere, de apenas 13 anos e não aufere qualquer tipo de renda, por isso é inegável sua hipossuficiência econômica. 4.2. Nesse sentido, ressaltou o aresto, a impugnação ao benefício deve vir amparada em provas suficientes da capacidade econômica da parte, a qual não ocorreu na hipótese, pois as alegações dos embargantes se limitaram ao fato do espólio possui bens suficientes para arcar com o processo, no entanto, não se pode exigir da embargada, menor impúbere e sem renda, arque com as custas e despesas processuais quando sua própria sobrevivência pode estar ameaçada enquanto aguarda a conclusão de um processo de inventario, o qual geralmente dura muitos anos. 4.3. Por conseguinte, concluiu o acórdão, embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. Dessa forma, não há vícios no acórdão.
5. Prequestionamento. 5.1. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.